Tribunal: TJES
Processo: 0000425-75.2022.8.08.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000425-75.2022.8.08.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO MARIA DE OLIVEIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos sentença que pronunciou os réus como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90. Geovan pleiteia sua impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria; Leonardo sustenta, preliminarmente, a nulidade do inquérito policial por suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais, e, subsidiariamente, requer também sua despronúncia pela alegada ausência de indícios de participação no crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do inquérito policial em razão de suposta quebra da cadeia de custódia de provas digitais apresentadas espontaneamente; (ii) determinar se os elementos constantes dos autos são suficientes para justificar a pronúncia dos recorrentes, diante dos indícios de autoria e da materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada nulidade da prova digital é afastada, pois as mídias de WhatsApp foram apresentadas voluntariamente por um dos corréus, não havendo violação da cadeia de custódia nem necessidade de perícia prévia, além de a tese constituir inovação recursal, não arguida em momento processual oportuno.

4. O STJ possui orientação no sentido de que nulidades processuais, ainda que absolutas, devem ser arguidas tempestivamente e acompanhadas de demonstração de prejuízo, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
.

5. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza, conforme art. 413 do CPP.

6. A materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo laudo cadavérico e demais documentos constantes dos autos.

7. Os indícios de autoria são extraídos de depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, com testemunhas oculares que identificaram os recorrentes como autores do crime, corroborando a versão apresentada na denúncia.

8. As declarações das testemunhas revelam que um réu teria conduzido a motocicleta usada na fuga e o outro efetuado o disparo contra a vítima, de forma sorrateira e com motivação de vingança, após briga anterior ocorrida no mesmo local.

9. Os indícios colhidos apontam para provável participação dos réus no crime, sendo incabível a impronúncia ou absolvição sumária nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de nulidade por suposta quebra de cadeia de custódia das provas digitais apresentadas voluntariamente por corréu não se sustenta, especialmente quando não arguida no momento oportuno.

2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.

3. Existindo elementos concretos que vinculam os acusados ao homicídio qualificado, a remessa do feito ao Tribunal do Júri é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413, § 1º, e 563; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 772.870/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 10.03.2023;
STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020;
STJ, HC 160.111/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 25.06.2012, DJe 01.08.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
GEOVAN LUCAS DA SILVA
e
LEONARDO MARIA DE OLIVEIRA
em face da Sentença de fls. 242/245-verso, proferida pelo magistrado da 2ª Vara de Iúna/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhe as condutas descritas nos art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

Razões recursais apresentadas por
GEOVAN LUCAS
no ID nº 14638677, nas quais objetiva sua impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputassem a prática do delito de homicídio.

Razões recursais apresentadas por
LEONARDO
no ID nº 14638681, nas quais sustenta a nulidade do inquérito policial, em razão da quebra da cadeia de custódia das provas apresentadas - mensagens e áudios de
whatsapp
-, e, subsidiariamente, pleiteia sua despronúncia pela ausência de indícios de sua participação no crime.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 14638884, para que seja negado provimento aos recursos.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume a Sentença atacada (ID nº 14638885).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 15167769).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
GEOVAN LUCAS DA SILVA
e
LEONARDO MARIA DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara de Iúna/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas nos art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

Razões recursais apresentadas por
GEOVAN LUCAS
, nas quais objetiva sua impronúncia, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputassem a prática do delito de homicídio.

Razões recursais apresentadas por
LEONARDO
, nas quais sustenta a nulidade do inquérito policial, em razão da quebra da cadeia de custódia das provas apresentadas - mensagens e áudios de
whatsapp
-, e, subsidiariamente, pleiteia sua despronúncia pela ausência de indícios de sua participação no crime.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume a Sentença atacada.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, aduz o segundo recorrente a nulidade do inquérito policial pela ilegalidade das provas digitais apresentadas na delegacia, derivadas do aplicativo
whatsapp
, em razão da quebra da cadeia de custódia.

Cumpre ressaltar, todavia, que as referidas mídias foram apresentadas voluntariamente pelo corréu Geovan, razão pela qual não há que se falar em necessidade de perícia, tampouco em quebra da cadeia de custódia.

Ainda que assim não fosse, a defesa não suscitou em momento oportuno a alegada nulidade, não se insurgindo na resposta à acusação, sequer nas alegações finais, somente por ocasião do presente recurso, tratando-se, portanto, de inovação recursal.

O C. Superior Tribunal de Justiça orienta que “
eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023).

Diante disso, não há que se falar em nulidade das provas.

Ultrapassado tal ponto, ambos os recorrentes requerem suas despronúncias, alegando, em suma, a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputassem a prática dos delitos.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que, na madrugada de 06 de março de 2022, em frente ao "Labirintu's Bar", em Irupi/ES, os denunciados, agindo em conjunto e com intenção de matar, surpreenderam a vítima Cleverson Alves Chagas com um disparo de arma de fogo na cabeça, enquanto ele conversava com seu filho e um amigo, motivado por vingança, pois a vítima imobilizou Leonardo durante uma briga horas antes no mesmo local, em defesa de terceiros.

Relata a denúncia, ainda, que o ataque ocorreu de forma sorrateira e impossibilitou a defesa da vítima, que veio a óbito, a saber:

(...) Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente inicial acusatória, que na madrugada do dia 06 de março de 2022, aproximadamente às 03:35 horas, na rua João Costa, s/n., bairro João Thomaz Pereira, município de Irupi, em frente ao estabelecimento "Labirintus Bar", os denunciados, com vontade livre e consciente, agindo com animus necandi, união de desígnios e vontades, por meio de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, mediante disparo de arma de fogo, causaram a lesão que foi causa eficiente da morte da vítima Cleverson Alves Chagas, conforme certidão de óbito constante nos autos.

Infere-se dos elementos de informação, sobretudo das declarações de Bruno Dutra da Silva (fls.17) e Cleverson Júnior (fls.18), que na ocasião dos fatos esses se encontraram com a vítima Cleverson no estabelecimento chamado "Labirintu's Bar", e que por volta de 01:40, Leonardo Maria de Oliveira (vulgo "Lagarto", "Macaco" e "Leo Negão"), primeiro denunciado, iniciou uma discussão com um indivíduo chamado Felipe, sendo contido pela vítima Cleverson, que lhe aplicou um golpe conhecido como "mata leão", visando à defesa de terceiros.

Deflui-se dos autos que, aproveitando-se do fato de que o denunciado Leonardo se encontrava imobilizado, Cleverson Júnior e Bruno desferiram socos em Leonardo, que exclamou que "isso não ficaria assim" e se retirou do estabelecimento "Labirintu's Bar".

Extrai-se dos autos que, aproximadamente às 03:30, a vítima Cleverson se encontrava com seu filho Cleverson Júnior e Bruno conversando em frente ao referido estabelecimento comercial, que já se encontrava fechado, quando os denunciados se aproximaram em uma motocicleta, pilotada por Leonardo; neste momento o denunciado Geovan desceu do veículo e desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima, que se encontrava de costas para o atirador, atingindo-lhe a cabeça, sendo aquela socorrida por populares e levada ao atendimento médico, vindo à óbito horas depois.

Restou comprovado, especialmente pelas testemunhas ouvidas em solo policial, que houve efetivo decurso de tempo entre a defesa de terceiros (Felipe) realizada pela vítima e o retorno dos denunciados para execução do crime em questão.

Os elementos de informação produzidos no expediente investigativo revelam que os denunciados cometeram o referido homicídio utilizando-se de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, posto tê-la surpreendido pelas costas, no momento em que esta se encontrava completamente desguarnecida, visto conversava com seu filho e amigo quando foi alvejada.

Extrai-se dos autos que o delito foi motivado por vingança, em razão da vítima ter procedido à defesa de terceiros em discussão com denunciado Leonardo, ocorrida no dia dos fatos. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, os recursos interpostos tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra os recorrentes são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes nos homicídios em voga, apontam para as suas prováveis atuações.

A testemunha Bruno Dutra da Silva informou, sob o crivo do contraditório, que presenciou os fatos, pois estava no bar "Labirintus" com a vítima Cleverson e seu filho, Cleverson Júnior, quando houve uma confusão entre o réu Leonardo e um amigo chamado Felipe. Disse que Leonardo tentou agredir Cleverson Júnior, sendo contido pela vítima e, após o ocorrido, Leonardo saiu dizendo que voltaria, retornando, cerca de 30 minutos depois, pilotando uma moto com um passageiro na garupa. Noticiou que tal passageiro desceu da motocicleta, aproximou-se do ofendido, que não percebeu a aproximação, e atirou na sua cabeça, fugindo em seguida com Leonardo no sentido de Iúna/ES.

O depoente afirmou, ainda, ter certeza de que era o acusado Leonardo quem pilotava a moto, embora não tenha reconhecido o garupa, pois ele usava capacete com viseira escura. Por outro lado, ressaltou que viu o réu Geovan no bar até as 3h da manhã.

Já Cleverson Júnior, filho da vítima, afirmou, em juízo, que viu o acusado Geovan ("Buino") atirar em seu pai, enquanto o réu Leonardo ("Largato") pilotava a moto usada na fuga. Disse que reconheceu Geovan apesar do capacete, pois a viseira estava aberta, identificando-o pelo semblante, olhos e sobrancelha, bem como o via frequentemente na rua, segurando uma gaiola de passarinho, o que contribuiu para seu reconhecimento.

Relatou, igualmente, que, antes do crime, houve uma briga no bar envolvendo Leonardo, que saiu do local ameaçando que "
isso não ficaria assim
" e, cerca de 30 minutos depois, ocorreu o homicídio.

Por sua vez, a testemunha PMES Edilson de Souza Gomes informou, na seara judicial, que foi acionado para atender a ocorrência, mas, ao chegar ao local, a vítima já havia sido socorrida e que populares apontaram “Macaco” como o autor do crime.

A testemunha Aguinaldo Gomes Camargo, em juízo, confirmou que houve uma briga entre o acusado Leonardo ("Largato") e o filho da vítima, por volta da meia-noite, e que os acusados deixaram o local após a confusão. Noticiou que o crime ocorreu por volta das 03h da manhã e que o depoente saiu do estabelecimento às 03h30.

Assim, não obstante os réus terem negado a prática delitiva, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.